Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723956-35.2024.8.07.0020 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Apeladas: Fernanda Rodrigues Lima da Costa Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a sentença (Id. 75757748) proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. A recorrida Fernanda Rodrigues Lima da Costa suscitou, em suas contrarrazões (Id. 75757761), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator